Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. BOA-FÉ DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO NÃO PRESTADO.
1. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a demonstração da boa-fé objetiva.
2. Embora o precedente não seja aplicável ao caso, haja vista a modulação de efeitos procedida pelo Tribunal Superior, a presunção de boa-fé exposta no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa.
3. Inviável que subsista presunção de boa-fé em favor de cidadã que percebeu remuneração do poder público em período no qual não exercia qualquer função pública.
4. Hipótese em que a Apelante foi convocada para ocupar cargo de professor temporário e o contrato foi rescindido na mesma data, por ser constatado que a vaga já estava preenchida.
5. Apelação conhecida e não provida.